Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745408-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO DA SILVA BOMBAS D AGUAS - ME, JOAO FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 22426510, págs. 1-10) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 22256824, págs. 1-4) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO